Tribunal: TJBA
Processo: 8016987-52.2026.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Segunda Câmara Criminal

Revisão Criminal nº
8016987
-
52
.2026.8.05.0000

Origem do Processo: Comarca de
Ubaitaba

Processo de 1º Grau:
0000404
-
98
.2015.8.05.
0264

Requerente:
Uanderson Santos Santana

Advogada:
Nailsa Carlos Rocha
(OAB/SP N.
436.125
)

Requerido: Ministério Público do Estado da Bahia

Procurador de Justiça:
Maria de Fátima Campos da Cunha

Relator: Mario Alberto Simões Hirs

REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU SOLTO NÃO LOCALIZADO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DA SESSÃO PLENÁRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO POR EDITAL. JULGAMENTO REALIZADO À REVELIA. VIOLAÇÃO À PLENITUDE DE DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE ABSOLUTA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Uanderson Santos Santana
condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, III e IV, do Código Penal, à pena de 18 anos de reclusão, em regime inicial fechado, após julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Ubaitaba/BA, nos autos da Ação Penal nº 0000404-98.2015.8.05.0264. O requerente sustentou a nulidade absoluta da sessão plenária realizada em 07/11/2024, sob o fundamento de que, embora respondesse ao processo em liberdade e tivesse sido citado e interrogado na primeira fase do procedimento, não foi validamente intimado para o julgamento, pois as tentativas de intimação pessoal foram infrutíferas e não houve expedição de edital, carta precatória ou realização de novas diligências para sua localização.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se a realização de sessão plenária do Tribunal do Júri, sem prévia intimação válida do réu solto não localizado pessoalmente e sem intimação por edital, configura nulidade absoluta apta a desconstituir a condenação transitada em julgado e os atos processuais subsequentes.

III. Razões de decidir

3.
A revisão criminal é cabível quando a sentença condenatória transitada em julgado for contrária ao texto expresso da lei penal ou processual penal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal, hipótese verificada quando demonstrada nulidade insanável no procedimento que culminou na condenação.

4. No procedimento do Tribunal do Júri, o art. 431 do Código de Processo Penal determina a intimação das partes para a sessão de julgamento, observando-se o disposto no art. 420 do mesmo diploma, cujo parágrafo único prevê a intimação por edital do acusado solto que não for encontrado para intimação pessoal.

5. Constatado que o réu respondia ao processo em liberdade, não foi localizado nas tentativas de intimação pessoal e, ainda assim, foi levado a julgamento sem prévia intimação editalícia ou adoção de diligências adequadas para sua localização, resta caracterizada violação às formalidades essenciais do rito do júri.

6. A presença do acusado em plenário, embora não seja indispensável à realização do julgamento quando validamente intimado, constitui faculdade vinculada ao exercício da autodefesa e à plenitude de defesa, especialmente no Tribunal do Júri, em que o julgamento é realizado por jurados leigos e por íntima convicção.

7. A ausência de intimação válida para a sessão de julgamento configura nulidade absoluta, nos termos do art. 564, III, “g”, do Código de Processo Penal, por comprometer o contraditório, a ampla defesa, a plenitude de defesa e o devido processo legal.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, não sendo encontrado o acusado solto para intimação pessoal, é imprescindível sua intimação por edital para a sessão do Tribunal do Júri, sob pena de nulidade do julgamento, por inviabilização do exercício da autodefesa.

9. Declarada a nulidade da sessão plenária, devem ser igualmente anulados os atos processuais subsequentes, inclusive a sentença condenatória e a certidão de trânsito em julgado, com a submissão do requerente a novo julgamento perante o Conselho de Sentença e expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

IV. Dispositivo e tese

10.
Revisão criminal conhecida e julgada procedente.

Tese de julgamento: “1. É nula a sessão plenária do Tribunal do Júri realizada sem prévia intimação válida do acusado solto que não foi encontrado para intimação pessoal. 2. Não localizado o réu solto, impõe-se sua intimação por edital, nos termos do art. 420, parágrafo único, do Código de Processo Penal, como condição de validade do julgamento. 3. A ausência de intimação válida para a sessão do júri viola a plenitude de defesa, o contraditório e o devido processo legal, configurando nulidade absoluta.”

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, arts. 392, VI; 420, parágrafo único; 431; 564, III, “g” e “o”; 621, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.466.616/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 14.05.2024, DJe 24.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Revisão Criminal nº
8016987
-
52
.2026.8.05.0000
, em que são partes as acima citadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
D
AR PROVIMENTO ao pedido, nos termos do voto do relator.